Tribunal: TJDFT
Processo: 0711384-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711384-23.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO AUGUSTO DA SILVA, OCT VEICULOS LTDA APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, OCT VEICULOS LTDA, FERNANDO AUGUSTO DA SILVA D E S P A C H O A fim de evitar futura alegação de nulidade, nos termos dos arts. 6o e 10 do CPC, baixem os autos ao juízo de origem para que certifique, especificamente, se a primeira requerida (FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA) recorreu (ou não) da r. sentença monocrática, em razão da sucumbência anotada. Prazo: 5 (cinco) dias. Cumpra-se.Intime-se. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator